Tribunal: TJBA
Processo: 8030468-75.2022.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8030468-75.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA SILVA ASSIS, FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. EXIGÊNCIA DE REGISTRO EM CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. COMPETÊNCIA REGULATÓRIA EXCLUSIVA DA POLÍCIA FEDERAL. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, determinando a anulação do ato administrativo que inabilitou a impetrante no Pregão Eletrônico nº 044/2022 e garantindo sua habilitação no certame para prestação de serviços de vigilância desarmada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir a legalidade da exigência editalícia de registro em conselho de fiscalização profissional para empresa que atua na atividade de vigilância patrimonial desarmada, bem como se a inabilitação por tal motivo configura formalismo excessivo.

III. Razões de decidir

3. O princípio da legalidade estrita impede a imposição de barreiras burocráticas de habilitação técnica sem o devido esteio na legislação infraconstitucional (art. 37, XXI, da CRFB).

4. No ordenamento jurídico brasileiro, inexiste conselho profissional ou de classe instituído por lei federal dotado de competência para regulamentar e fiscalizar as atividades de segurança privada e vigilância patrimonial desarmada.

5. A disciplina do setor de vigilância privada e segurança desarmada submete-se ao controle e poder de polícia técnica privativos do Departamento de Polícia Federal, por força da Lei nº 7.102/1983 e do Estatuto da Segurança Privada (Lei nº 14.967/2024, arts. 4º e 40), de sorte que a exibição de certidão expedida pela autarquia federal é suficiente para comprovar a regularidade técnica da concorrente.

6. Configura vício de legalidade e excesso de formalismo desarrazoado afastar licitante que ofertou a proposta mais econômica aos cofres públicos sob o argumento de ausência de registro profissional em entidade de classe indevida, em clara violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do formalismo moderado que norteiam os certames públicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença concessiva da ordem.

Tese de julgamento: "É ilegal a inabilitação de licitante em certame destinado a serviços de vigilância desarmada sob o fundamento de ausência de registro em conselho profissional de classe, porquanto tal atividade é regulamentada e fiscalizada de modo exclusivo pela Polícia Federal, restando configurada ofensa ao princípio da legalidade e ao formalismo moderado."

Referências:

Constituição da República, art. 37, caput e inciso XXI.

Lei nº 14.967/2024, arts. 4º e 40.

Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º e art. 25.

TJBA, Remessa Necessária nº 8011344-95.2019.8.05.0150, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 22/10/2025 .

STJ, RMS nº 70.368/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18/04/2023 .